Tribunal: STF
Processo: RE 77620
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-19
Data de publicação: 1974-04-19

Ementa:
TRABALHADORES - JORNADA DE 8 HORAS (C.F., ART: 165-VI). I. A JORNADA
DE 8 HORAS DE TRABALHO NÃO E TABU INTOCAVEL SE O PRÓPRIO ART.
165-VI, DA CF, QUE A INSTITUI, PREVE EXCEÇÕES. II EM PRINCÍPIO VISA
A PROTEGER O TRABALHADOR E NÃO O EMPREGADOR, QUE A INVOCA PARA
REDUZIR HORARIOS OBSERVADOS ANOS A FIO, E, COM ISSO, A REMUNERAÇÃO.
III. O ART. 59 DA CLT, EM SE TRATANDO DE VIGIAS NOTURNOS, DEVE SER
INTERPRETADO EM HARMONIA E CONJUGAÇÃO COM OS ARTS. 62 E 468 DESSE
DIPLOMA.